Tribunal: TJBA
Processo: 8023648-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023648-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FILIPE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DEMISSÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Tutela de evidência fundamentada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil que exige prévia manifestação do réu, afastando a possibilidade de concessão inaudita altera pars, conforme disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal.

2.Vedação à concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que esgotem o objeto da ação ou impliquem pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, nos termos dos artigos 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016/09 e artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei nº 5.021/66.

3.Pretensão reintegratória de caráter eminentemente satisfativo que, se concedida em sede provisória, esgotaria o objeto da demanda principal.

4.Controle judicial dos atos administrativos disciplinares limitado à análise da legalidade, observância do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.Presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos que demanda prova robusta e inequívoca para sua desconstituição. Alegações de nulidade por inovação da acusação e desproporcionalidade da sanção que exigem cognição exauriente incompatível com a tutela de evidência.

6.Independência das esferas administrativa e criminal. Mera desclassificação da conduta na esfera penal que não impede aplicação de sanção administrativa por infração disciplinar autônoma.

7.Decisão que preserva a regularidade processual e a segurança jurídica.

8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023648-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FILIPE BISPO DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA.
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora